Tribunal: STF
Processo: HC 181275
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500016-49.2020.8.26.0592, converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas no dia 5 de janeiro de 2020, e de outras duas pessoas, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 155, § 4º, incisos III e IV (furto qualificado por emprego de chave falsa e concurso de pessoas), do Código Penal. Assentou insuficiente a imposição de cautelares alternativas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.224/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante aponta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a genérica. Aduz serem os pacientes primários, dizendo viável substituir a custódia por medidas cautelares diversas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de cautelares alternativas versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, revelou haver o Juízo da Vara Única da Comarca de Bastos/SP, recebido a denúncia em 21 de janeiro último, tendo designado a audiência de instrução e julgamento para 24 de junho próximo. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência. 
    2. A prisão em flagrante, considerado o crime de furto qualificado, mediante o emprego de chave falsa e concurso de pessoas, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator